Tribunal: TJSP
Processo: 2285733-13.2023.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
1-) Pedido de arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado em face de prefeito.
2-) O pedido de arquivamento das peças de informação formulado pelo Procurador Geral de Justiça, nos feitos de natureza criminal de competência originária deste E. Tribunal, deve ser acatado, não se aplicando o art. 28 do Código de Processo Penal.
3-) Pleito acolhido, com determinação de

Ementa:
1-) Pedido de arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado em face de prefeito.
2-) O pedido de arquivamento das peças de informação formulado pelo Procurador Geral de Justiça, nos feitos de natureza criminal de competência originária deste E. Tribunal, deve ser acatado, não se aplicando o art. 28 do Código de Processo Penal.
3-) Pleito acolhido, com determinação de arquivamento do feito.